Tribunal: TCU
Processo: 019.975/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EXT.AC.DOC.PROJETO, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 367834, função null, que teve como objeto TREINAMENTO, PESQUISA E APOIO INSTITUCIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA AIDSII-914BRA59. (no da TCE no sistema: 1426/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11119/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de José Carlos da Silva e do Centro de Desenvolvimento da Qualidade de Vida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Financiamento de Atividades 487/2001 (peça 5), firmado entre a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Centro de Desenvolvimento da Qualidade de Vida - A Gente não Quer só Remédios, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 914/BRA/059 - UNESCO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Treinamento, Pesquisa e Apoio Institucional no âmbito do Programa AIDSII-914BRA59". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 45-48), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 019.975/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Desenvolvimento da Qualidade de Vida (03.069.156/0001-17); José Carlos da Silva (XXX.787.984-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.